Tribunal: TJDFT
Processo: 0744887-19.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. TRATAMENTO ISONÔMICO ENTRE PARTICIPANTES. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais, ao reconhecer a ineficácia da consignação extrajudicial realizada em 2016 e condenar a entidade ao pagamento da diferença decorrente da aplicação de índice de correção monetária diverso da Taxa Referencial, afastando os pedidos de danos morais e multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Delimita-se a controvérsia recursal em quatro pontos centrais: (i) a validade da consignação extrajudicial realizada sem posterior ajuizamento da ação judicial; (ii) o índice de correção monetária aplicável aos valores a serem restituídos ao participante; (iii) eventual afronta ao equilíbrio atuarial do plano e ocorrência de enriquecimento ilícito; e (iv) a adequação da verba honorária fixada em primeiro grau.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às relações envolvendo entidades fechadas de previdência complementar, sem que isso afaste a incidência dos princípios da boa-fé objetiva, isonomia e vedação ao enriquecimento sem causa.
4. A consignação extrajudicial noticiada em novembro de 2016 foi ineficaz, pois, recusada pelo credor, não foi sucedida pela competente ação judicial no prazo legal, conforme determina o art. 539, §4o, do CPC. Assim, os valores permaneceram sob administração da entidade previdenciária, e não podem ser equiparados a depósito judicial.
5. A questão discutida não versa sobre recomposição de reserva matemática ou revisão de benefício, mas sobre a correta atualização monetária de valores a serem restituídos, o que afasta a necessidade de prévio estudo atuarial. A adoção da Taxa Referencial (TR), dissociada da política de investimentos da PREVI e diversa do índice aplicado a outros participantes em situação análoga, configura tratamento desigual e afronta ao princípio da isonomia.
6. Não se vislumbra enriquecimento ilícito, pois a recomposição determinada visa apenas restaurar o montante que deveria ter sido creditado ao participante, com base no índice correto, respeitando-se os princípios que regem o regime previdenciário complementar fechado.
7. Quanto aos honorários advocatícios, a fixação em primeiro grau atendeu aos critérios legais do art. 85, §2o, do CPC, e a majoração em grau recursal é devida conforme §11 do mesmo dispositivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Nas ações ajuizadas por participantes de entidades fechadas de previdência complementar visando à restituição de contribuições ou valores administrados pela entidade, deve ser adotada como índice de correção monetária a rentabilidade líquida dos ativos garantidores do plano de benefícios, especialmente quando demonstrado que tal critério foi utilizado em casos análogos, sob pena de violação aos princípios da isonomia, boa-fé objetiva e vedação ao enriquecimento sem causa.”
______________________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §§2o e 11; art. 539, §4o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.536.786-MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2a Seção, j. 26.08.2015.